Tribunal: TJDFT
Processo: 0715965-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
D E S P A C H O Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, INTIME-SE o apelante BANCO DO BRASIL S.A. para, querendo, se manifestar, em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal arguida em contrarrazões (ID 54108641). Intime-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora